Tribunal: TJDFT
Processo: 0728939-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual desprovido o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Nenhum vício a ser sanado, acórdão embargado que enfrentou, de forma clara e objetiva, a controvérsia submetida a julgamento.
3. No que se refere à alegada omissão quanto à “suspensão prematura e indevida da execução”, a insurgência da embargante, nas razões do agravo de instrumento, dirigia-se à decisão pela qual suspenso o cumprimento de sentença. Consignado no acórdão a preclusão de referida decisão, razão pela qual o agravo de instrumento foi conhecido apenas parcialmente, ficando inviabilizado o exame do mérito da suspensão do cumprimento de sentença.
4. Quanto à penhora no rosto dos autos das ações penais, consignado que a embargante se limitou a alegações genéricas sobre prisões e bloqueios noticiados pela imprensa, sem indicação de bem, valor ou ativo sujeito à restituição, tampouco demonstração mínima de sua existência e vinculação a executado do feito, concluído que “a pretensão ( ) se baseia em simples expectativa genérica de benefício futuro”, sem caracterização de urgência (art. 923 do CPC)”.
5. No tocante ao pleito de expedição de novos ofícios a órgãos públicos, assentado que, quanto ao MGI, embora se tenha noticiado ordem de serviço e não envio de documentos pela executada, o próprio ofício informou que “a ausência do envio da documentação exigida impossibilitou a efetivação do pagamento” e que “não consta qualquer dívida ou pendência financeira a ser quitada em favor da empresa”, afastando a premissa de crédito exigível apto a justificar providência urgente.
6. Quanto ao pedido de realização de buscas partimoniais via SISBAJUD/RENAJUD em nome dos novos executados, destacado que os embargos de declaração ainda pendiam de julgamento, e que a embargante não trouxe elemento que indicasse risco efetivo de dilapidação patrimonial, concluindo-se que a diligência seria “excepcional” e incompatível com a suspensão do feito. E, ainda que se cogite superveniência de trânsito em julgado de mencionados embargos de declaração, tal fato não autoriza, via os presentes embargos, alterar o enquadramento adotado à época sob o quadro fático então existente, sobretudo quando proferida a decisão agravada.
7. No que pertine à expedição de ofício ao Banco BMP Money Plus, registrado no acórdão que, apesar da alegação de se tratar de instituição BaaS, o pedido permanecia genérico; a última ordem SISBAJUD já abrangia todas as instituições financeiras cadastradas no Banco Central; e não houve indício de movimentação ou saldo no banco indicado por parte de devedor.
8. Quanto ao argumento de que o acórdão não teria aplicado jurisprudência deste Tribunal, a embargante invoca o Acórdão da 8a Turma Cível. Trata-se de precedente persuasivo, sem eficácia vinculante, cuja não adoção não configura, por si, omissão embargável. O julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os arestos colacionados, bastando enfrentar os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, o que foi feito.
9. Embargos de declaração desprovidos.